Tribunal: TJMT
Processo: 0012968-77.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012968-77.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLON DE JESUS - CPF: 002.104.841-01 (APELANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 297 E ART. 304, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, POR FALTA DE DANO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSIFICADO – PRESCINDIBILIDADE DE PREJUÍZO À FÉ PÚBLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, COM BASE NA TESE DE AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FALSA
PARA OCULTAR A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA – CONDUTA TÍPICA – PRECEDENTES –
3.
VINDICADO
O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, POR AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO MATERIAL – INVIABILIDADE – CÉDULA DE REGISTRO GERAL APTA A ENGANAR O HOMEM MÉDIO – CONTRAFAÇÕES NÃO AFERÍVEIS DE PLANO –
4.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
5.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO – ANTECEDENTES DESABONADOS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO SOBRESSALENTE NÃO USADA PARA AFERIR REINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
6.
RECLAMADA A INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SÚM. 545 DO STJ –
7.
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA DO AGENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE RECOMENDAM O REGIME MAIS GRAVOSO –
8.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.

2.

A utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não descaracteriza o crime do art. 304 do Código Penal. Precedentes.

3.

No delito de uso de documento falso, para que se configure a atipicidade pelo crime impossível, é necessário que a falsificação seja grosseira, perceptível
primo ictu oculi
e incapaz de enganar o
homo medius
, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os policiais militares, experientes e treinados, precisaram realizar consulta aos sistemas à sua disposição para constatar a efetiva falsidade do documento que lhes fora exibido.

4.

Quando a falsificação constitui meio para o posterior uso do documento pelo próprio falsário, à míngua evidências nos autos indicando a existência de desígnios autônomos, deve ser aplicado o princípio da consunção entre os delitos.

5.

Considerando a existência de duas condenações distintas com trânsito em julgado, pode uma delas ser utilizada para a aferição da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, enquanto a outra é instrumentalizada para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, a título de maus antecedentes, sem que isso acarrete
bis in idem
.

6.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

7.

Em interpretação ‘contrario sensu’ do Enunciado de Súmula n.º 269 do STJ, conclui-se ser acertado o arbitramento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.º e §3.º, do Código Penal, porquanto, embora a pena final tenha sido fixada aquém de 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARLON DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLON DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 12968-77.2017.8.11.0004, em que o apelante foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 297 e art. 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 167246349, o apelante pretende a
absolvição
do delito de uso de documento falso, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, alegando que a
conduta seria atípica
: seja porque foi perpetrada em contexto de autodefesa, seja porque não ocasionou efetivo dano à fé pública ou, ainda, porque o documento contrafeito carece de potencialidade lesiva.

Alternativamente, almeja a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos
sub judice
, porque a falsificação do documento público constituiu um crime-meio para o seu posterior uso ou porque a utilização consiste em
post factum
impunível quando realizada pelo próprio falsário.

Por fim, vindica a fixação da
pena-base

no

mínimo
legal, o reconhecimento da
confissão espontânea
e o abrandamento do
regime inicial
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 167246352, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento do apelo, somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 172355670, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, a fim de reconhecer a confissão espontânea e de aplicar o princípio da consunção para absorver o delito-meio (art. 297, CP) pelo delito-fim (art. 304, CP).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21/08/2017, por volta das 16h00min, durante uma abordagem policial realizada na Rua General Rondon, nas proximidades da Panificadora Flor de Trigo, no município de Torixoréu, termo da Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
MARLON DE JESUS
fez uso de documento público ideologicamente falso, especificamente da Cédula de Identidade n.º 1.515.790 SEJUSP/MS, expedida em 14/04/2014, em nome falso de
“
Marlon Robson do Carmo”
, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente ostenta maus antecedentes e contava com mandado de prisão em aberto, contexto em que, na data fatídica, ao ser abordado por policiais militares, visando ocultar a sua verdadeira identidade, apresentou espontaneamente o documento pessoal em nome de
“
Marlon Robson Carmo”
, porém, não soube fornecer à guarnição os dados da documentação, o que despertou a atenção dos agentes estatais, os quais efetuaram checagem preliminar e constataram a falsidade do documento.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos delitos de
uso de documento falso e falsidade ideológica
[art. 304 e art. 299, CP] e, desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, após o qual o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, aplicou o instituto da
emendatio libelli
e
condenou
o réu pela prática dos crimes de
falsificação de documento público e uso de documento falso
[art. 297 e art. 304, CP], contexto em que
MARLON
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da alegada atipicidade do crime de uso de documento falso (art. 304, CP)
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 167246304 - Pág. 11); do boletim de ocorrência (ID 167246304 - Pág. 29/31); do termo de apreensão (ID 167246304 - Pág. 32); do laudo pericial de documentoscopia forense n.º 300.2.09.2017.011566-01 (ID 167246304 - Pág. 52/55); do Ofício n.º 423/2017/IIGP/CGP/SEJUSP (ID167246304 - Pág. 76); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MARLON DE JESUS
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal pelo delito do art. 304 do Código Penal, na medida em que, já
na etapa inquisitiva, fazendo-se acompanhar de advogado,
confessou
que, com consciência e vontade,
apresentou a carteira de identidade alterada à guarnição policial que o abordou na via pública
, bem assim admitiu que possuía o documento
“para efeitos de abordagens policiais e ainda para não ser preso”
.

A propósito, colho os trechos da confissão extrajudicial do réu:

“(...) QUE na data de ontem retornava de sua residência no Assentamento Bandeirantes e se dirigia para a citada fazenda, momento em
foi abordado por Policiais Militares
nesta cidade: QUE
durante a abordagem o interrogando apresentou um documento de identidade do Estado de Mato Grosso Sul em nome de MARLON ROBSON DO CARMO
, documento este que conseguiu quando fez uma viagem para o Estado de Mato Grosso do Sul
; QUE
o interrogando informa que adquiriu tal documento falsificado
em virtude de que na época estava sofrendo ameças e que inclusive foi vítima de tentativa de homicídio na cidade de Rio Verde/GO, tendo sido alvejado por 04 (quatro) disparos por arma de fogo; QUE na época o interrogando não conseguiu identificar o autor dos fatos: QUE em momento algum adquiriu o RG falsificado com a intenção de ludibriar a justiça, e como já dito era apenas para conseguir livrar sua vida; QUE na época pagou a importância de R$ 300,00 a R$ 400,00 pelo documento, e que
já faz aproximadamente 04 (quatro) anos que adquiriu tal documento
(...)
QUE inquirido, o interrogando informa que em momento fez uso do documento falsificado para fins financeiros ou mesmo se beneficiar de alguma coisa,
apenas para efeito de abordagens policiais e ainda para não ser preso
(...)”
. (ID 167246304 - Pág. 19/21) – Destaquei.

O réu alterou a sua versão em juízo e passou a sustentar que apenas guardava consigo a carteira de identidade falsificada, mas que jamais fez uso dela, e que os policiais só lavraram o auto de prisão em flagrante alguns dias após a sua prisão, quando acharam o documento dentre os seus pertences.

No entanto, a retratação judicial não convence.

A uma, porque
o apelante confessou o crime de uso de documento falso
na manhã seguinte à sua prisão em flagrante
, sendo de se pontuar que o APFD, datado de
21/08/2017
, às 18h35min, foi assinado pelo autuado, pelo delegado e pelo escrivão, ao passo que o Termo de Interrogatório contendo a confissão extrajudicial, de
22/08/2017
, às 09h02min, também foi assinado por eles, além de duas testemunhas e, ainda,
pelo advogado do interrogado
, sendo manifestamente inverossímil que todos esses agentes públicos (frise-se, da Polícia Civil, e não da Polícia Militar que inicialmente abordou o suspeito) concordariam em alterar as datas consignadas no fólios do Inquérito,
com a anuência do advogado do próprio recorrente
.

A duas, porque, ao contrário da isolada versão dada pelo apelante em juízo, a sua
confissão extrajudicial encontra respaldo nos demais elementos probatórios arrecadados durante a fase instrutória
e, como se sabe, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada na etapa judicial, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

O tema é objeto do
Enunciado Orientativo n.º 11
da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, ao prestar depoimento
em juízo
, a testemunha
Welison Ferreira Lopes
declarou que foi um dos policiais militares responsáveis por realizar a abordagem do apelante na data fatídica e que, na ocasião, ele apresentou um documento aos agentes estatais, os quais, em procedimento de praxe, questionaram alguns dados constantes do documento em questão e notaram certa insegurança por parte do abordado ao respondê-las.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha ressaltou ainda que, diante das inconsistências que revestiram as respostas dadas pelo acusado, os policiais o conduziram e, através da Agência Regional de Inteligência, realizaram consulta junto à base de dados de Mato Grosso do Sul (Estado onde havia sido expedido o RG apresentado pelo réu), cujo resultado comprovou a falsidade.

De acordo com a testemunha, algum tempo após os policiais constatarem a falsidade, por ocasião do comparecimento do advogado de sua família, o acusado revelou a sua verdadeira identidade, contexto em que se verificou que ele era foragido da Justiça e possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Por fim, ao ser indagado sobre as características do documento falsificado e do que levou os agentes estatais a questionarem o réu durante a abordagem,
Welison
respondeu que
“a foto era dele. É, alguns dados, né? A gente tem um procedimento de entrevistar a pessoa, quando detecta alguma inconsistência, para ver se a pessoa sabe todos os dados ali, data de nascimento, pai, mãe, naturalidade. E aí, na resposta dele, eu percebi uma certa insegurança (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 167246329).

Deste modo, não há dúvida quanto à suficiência das provas que sustentam a condenação pelo crime do art. 304 do Código Penal, na medida em que os elementos arrecadados ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito do art. 155 do CPP, atestam, além da dúvida razoável, que o recorrente fez uso do documento falso na data fatídica.

Por outro lado, o apelante alega a
ausência de tipicidade
da conduta por ele perpetrada e, não obstante o dispêndio argumentativo da douta defesa, sob este viés,
tampouco há que se cogitar a absolvição
.

Quanto à alegação defensiva de que a ação do apelante
não teria gerado dano ou lesão palpável ao bem juridicamente tutelado
, na medida em que, no mesmo dia da lavratura do auto de prisão em flagrante, sua verdadeira identidade foi revelada, a tese não comporta acolhimento.

Isto porque, o crime tipificado no
art. 304 do Código Penal detém
natureza formal
e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo, para a sua configuração, a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.

É o posicionamento iterativo do Superior Tribunal de Justiça:

“2. É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de
crime formal
, o delito tipificado no
art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso
,
não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
”
.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.833.274/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020) – Grifei.

“1. ‘É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de
crime formal
, o delito tipificado no
artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso
,
não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
’”
. (REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018) – Destaquei.

Com relação à tese de que a conduta do apelante não passou de
exercício do seu direito constitucional à
autodefesa
, pois, segundo as razões recursais, voltava-se a
“evitar que fosse dado o cumprimento no mandado de prisão que detinha em seu desfavor”
(ID 167246349 - Pág. 4), urge consignar que o argumento tampouco conduz ao almejado reconhecimento da atipicidade.

Isto porque, o direito à autodefesa, como sói ocorrer nas ciências jurídicas,
não é absoluto
e, nos casos em que o agente se utiliza de documento falso para evitar ser preso, deve ser flexibilizado e ponderado com o risco de insegurança documental, que afeta toda a coletividade.

É a lição de
Guilherme Nucci
:

“Documento falso para escapar à prisão:

não elimina a configuração do delito previsto neste artigo
. O uso de documento falso pressupõe a falsificação documental, ambos crimes cujo bem jurídico é a fé pública.
Há limite para a autodefesa, que não pode adentrar o âmbito da insegurança documental
”.
(NUCCI,

Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 818) – Destaquei.

Da mesma forma, o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que
a utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso
(art. 304 do CP):

“PENAL. HABEAS CORPUS.
USO DE DOCUMENTO FALSO PARA OCULTAR CONDIÇÃO DE FORAGIDO.
EXERCÍCIO DE AUTO-DEFESA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I.
A utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso
(art. 304 do CP)
. Precedentes. II. Ordem denegada”.
(STF - HC: 119970 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 14-02-2014 PUBLIC 17-02-2014) – Grifei.

Na mesma linha orienta o e. Tribunal da Cidadania:

“2.
A utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior
, independente de solicitação da autoridade policial para apresentar o documento”
. (AgRg no HC n. 557.776/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) – Destaquei.

“2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que
tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime
”.

(AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023) – Grifei.

Não discrepa o entendimento deste e. TJMT:

“O princípio da autodefesa consiste apenas na prerrogativa de o réu permanecer calado e não se autoincriminar, motivo pelo qua
l a apresentação de documento falsificado, com o intuito de ocultar as suas anotações criminais, configura o crime de uso de documento falso”
. (N.U 1001121-28.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) – Negritei.

Por fim, no que tange ao argumento de
falta de potencialidade lesiva
do RG apresentado pelo réu aos policiais, os quais sequer teriam sido ludibriados pela falsidade, entendo que a tese desmereça melhor sorte.

Isto porque, o Laudo Pericial de Documentoscopia Forense n.º 300.2.09.2017.011566-01 evidencia a Carteira de Registro Geral n.º 1.515.790, objeto material do presente delito,
“possui os mesmos elementos de segurança acima elencados, sendo, portanto autêntica”
(ID 167246304 - Pág. 55), ao passo que o Ofício n.º 423/2017/IIGP/CGP/SEJUSP, expedido pela

Coordenadoria Geral de Perícias de Campo Grande, atesta que o número do documento
“pertence a FABIANI ALVES COIMBRA ESPÍNDOLA”
(ID 167246304 - Pág. 76), o que leva a concluir que o réu alterou documento público verdadeiro, para fazer constar a sua foto e o nome
“Marlon Robson do Carmo”
.

Diante disso, não há como acolher a tese de que se trataria de falsificação grosseira, incapaz de enganar o homem médio, imprópria ao seu fim de engodo ou inapta a gerar prejuízo.

Ademais, conquanto o policial militar ouvido em juízo,
Welison Ferreira Lopes
, tenha dito que achou estranho o documento que lhe foi apresentado e que, por isso, fez perguntas ao ora apelante, é igualmente certo que, de acordo com o próprio
Welison
, o
documento parecia original
e os policiais só conduziram o apelante
depois que ele demonstrou nervosismo e deu respostas inconsistentes quanto aos dados constantes na cédula
, sendo que, na unidade policial,
a guarnição precisou ainda realizar consulta junto à base de dados à sua disposição, para então confirmar a falsidade
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘para a caracterização do delito previsto no art. 297 do Código Penal
'exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim.

Quando se menciona o terceiro, cuida-se da pessoa comum, não abrangendo policiais, por exemplo, cuja atividade pressupõe preparo para identificar documentos falsos
' (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.976.275/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) – Destaquei.

“2 –
‘No delito de uso de documento falso, para que se caracterize a tentativa inidônea ou crime impossível, é necessário que a falsificação seja grosseira, perceptível primo ictu oculi e incapaz de enganar o homo medius, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que necessitou o policial rodoviário, experiente e treinado, de consulta ao sistema SERPRO para verificar a falsidade do documento que lhe fora exibido’
(...)” (TRF-2 - Ap: 05002959820164025117 RJ 0500295-98.2016.4.02.5117, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ, Data de Julgamento: 27/06/2018, 1ª TURMA ESPECIALIZADA) – Negritei.

Diante desse cenário, deve ser
ratificada a condenação
do apelante pelo delito de
uso de documento falso
(art. 304, CP), ante a tipicidade formal e material da conduta por ele perpetrada.

2.

Do pedido de aplicação do princípio da consunção
:

No caso concreto, o juízo
a quo
indeferiu a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de falsificação de documento público e de uso de documento falso e reconheceu o concurso material, com base no seguinte fundamento:
“Isso porque a falsificação do documento se deu em outro estado da federação, tempos antes da utilização deste nesta comarca”
. (ID 167246338 - Pág. 5).

Por outro lado, perscrutando as provas angariadas ao feito, não constatei nenhum elemento apto a indicar que, ao alterar documento público (art. 297, CP), o réu visasse praticar outras condutas ou auferir outros benefícios senão aquele narrado na denúncia, isto é, apresentá-lo em possíveis abordagens a fim de ocultar a sua verdadeira identidade e a sua condição de foragido da Justiça (art. 304, CP).

Tampouco há provas nos autos ou registros encartados ao processo dando conta de que ele, imbuído de desígnios autônomos, já usou o mesmo documento falsificado em ocasiões pretéritas a fim de obter outros resultados.

Aliás, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“Nota-se que não há qualquer outro registro de que o apelante Marlon de Jesus tenha utilizado a carteira de identidade (falsa) para outro fim, sendo certo que ele queria se passar por outra pessoa que não tivesse uma vasta lista de antecedentes e, para tanto, precisava de um documento falso”
. (ID 172355670 - Pág. 5).

Assim sendo, inexiste óbice,
in casu
, à incidência do princípio da consunção, para que o delito de falsificação de documento público seja considerado
ante factum
impunível (crime-meio) e, com isso, absorvido pelo crime de uso de documento falso (crime-fim), com a consequente
absolvição
do acusado da imputação relativa ao art. 297 do Código Penal.

É a lição doutrinária:

“Concurso de falsificação e uso de documento falso: a prática dos dois delitos pelo mesmo agente implica no reconhecimento de um autêntico crime progressivo, ou seja,
fa
lsifica-se algo para depois usar (crime-meio e crime-fim).
Deve o sujeito responder somente pelo uso de documento falso
. (...). Concurso com o crime de falsidade: como já expusemos na nota 37 ao art. 297,
se o agente falsificador usa o documento, o delito do art. 304 deve absorver o falso, por ser considerado o crime-fim
”
. (NUCCI,

Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 803 e 818) – Destaquei.

Nesse sentido também têm se orientado os Tribunais pátrios:

“
DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CP. CNH. FALSIFICAÇÃO ABSORVIDA.
CRIME IMPOSSÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE.
1.
O delito de falsificação de documento é absorvido pelo crime de uso de documento público, por se tratar de progressividade delitiva. 2. Configura o crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do CP) a apresentação de CNH inautêntica à autoridade policial
. 3. (...)”
. (TRF-4 - ACR: 50060146520174047114 RS 5006014-65.2017.4.04.7114, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, OITAVA TURMA) – Destaquei.

“Quando a falsificação constitui meio a permitir o posterior uso do documento alterado pelo próprio agente, pela incidência do princípio da consunção, o delito do art. 297 do CP deve ser considerado ante factum impunível e o acusado deve responder penalmente apenas pelo crime previsto no art. 304 do CP”
.
(TJ-MG - APR: 10210130021715001 Pedro Leopoldo, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 09/03/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/03/2017) – Grifei.

Aplica-se
, pois, o
princípio da consunção
entre os delitos.

3.

Dos pedidos de redução da pena e de abrandamento do regime inicial
:

A pena-base do apelante afastou-se 06 (seis) meses do mínimo legal e restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração desfavorável atribuída aos seus
ANTECEDENTES
, desabonados pelo MM. Magistrado
a quo
porque
“conforme se extrai do sistema SEEU, o réu cumpre PEP Ativo n. 0300951-62.2006.8090137 – Vara de Execução Penal de Rio Verde/GO, sendo MULTIRREINCIDENTE à época dos fatos,
possuindo 2 condenações criminais transitadas
”
. (ID 167246338 - Pág. 6).

Deveras, o fundamento lançado pelo juízo sentenciante é idôneo e deve ser ratificado, na medida em que, como o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, pode o julgador utilizar uma delas para aferir a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e instrumentalizar a outra como circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base na primeira etapa do cálculo, a título de
MAUS ANTECEDENTES
, exatamente como ocorreu na espécie:

“4. Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim,
considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade
”.
(AgRg no HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023) – Destaquei.

Assim, havendo circunstância judicial desabonada mediante fundamentação idônea, é incabível a redução da pena-base ao patamar mínimo, pois é cediço que,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao
quantum
de aumento operado pelo juízo
a quo
, ao contrário do sugere a i. defesa,
não há que se cogitar desproporcionalidade ou falta de razoabilidade
, pois o montante de
06 (seis) meses
sobre a pena-base
, além de
necessário
e
adequado
para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto
, equivale a
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada ao delito do art. 304 c/c art. 297, do CP, ou seja, coeficiente
comumente recomendado pelas Cortes Superiores
(termo médio):

“Ademais, esta Corte já manifestou o entendimento de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP”.
(AgRg no HC n. 740.930/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022) – Grifei.

Com isso,
mantenho
a pena-base do crime de
uso de documento falso
(art. 304, CP) no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria,
razão assiste à defesa
, impondo-se reconhecer a presença da
confissão espontânea
, com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
,

haja vista que a confissão extrajudicial do apelante foi utilizada para embasar a sua condenação, tanto em 1.ª instância quanto em grau recursal.

Neste ponto, em suas contrarrazões, o Ministério Público formula pedido de compensação meramente parcial com a agravante da
reincidência
, por se tratar de réu multirreincidente. No entanto, o pleito ministerial deve ser indeferido, haja vista que recorrente ostenta duas condenações definitivas e, tendo uma delas sido sopesada na pena-base,
apenas outra foi utilizada para fins de reincidência
.

A propósito:

“1. Não se desconhece que, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do reconhecimento de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve dar-se de forma parcial. Contudo, consta da sentença (fl. 621) e do acórdão da apelação (fl. 753) que
somente uma condenação (processo n. 2899012-20.2014.8.13.0024) foi utilizada como fundamento para a configuração da agravante
.
Portanto, correta a compensação integral operada na decisão ora agravada
”.
(AgRg no REsp n. 1.904.290/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) – Negritei.

Assim sendo,
compenso
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e estabeleço a sanção intermediária pelo crime do art. 304 do Código Penal em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a qual se torna
definitiva
, à míngua de majorantes e minorantes.

Em que pese o pedido defensivo de
abrandamento do regime inicial
, e não obstante o
quantum
de pena imposto, entendo que é mais adequada a manutenção do
regime inicial fechado
, tal qual eleito na sentença.

Isto porque,
além de reincidente, o réu ostenta circunstância judicial desfavorável
, de modo que não há ofensa à Súmula n.º 269 do STJ:

“23. Em interpretação ‘contrario sensu’ do Enunciado de Súmula 269,
conclui-se ser acertado o arbitramento do regime inicial fechado
ao paciente, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º do Código Penal,
porquanto, tendo a pena definitiva sido fixada 3 (três) anos de reclusão,
o réu é reincidente e possui outras circunstâncias desfavoráveis
”.
(HC n. 347.799/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 27/5/2016) – Destaquei.

Ademais, há que se ter em mente que
o crime
sub judice
foi perpetrado pelo réu na condição de foragido da Justiça
, justamente no afã de frustrar a Administração da Justiça Criminal, o que corrobora a necessidade do modo prisional mais gravoso.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARLON DE JESUS
, a fim de
absolvê-lo
do delito do
art. 297 do Código Penal
, com fulcro no princípio da consunção, e de aplicar a atenuante da confissão espontânea à pena do crime do art. 304 do Código Penal. Por conseguinte, reajusto a pena final para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 12968-77.2017.8.11.0004

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023